Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729968-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O agravante não cumpriu a exigência. Embora afirme que é beneficiário da gratuidade de justiça, o juízo indeferiu o pedido de concessão do benefício e as custas iniciais foram recolhidas (ID 132562764 – autos originários). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator